Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-76.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002043-76.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAIS FERREIRA DA SILVA Advogado(s): CAROLINA ADORNO PERGENTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Tais Ferreira da Silva contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 3 de abril de 2023, por volta das 12h30, na Rua Cabral, bairro Pitanguinha Nova, em Simões Filho/BA, a acusada foi abordada por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta sem capacete. Durante a abordagem, os agentes encontraram na bolsa da ré substâncias entorpecentes duas barras de cocaína, duas barras de maconha, 126 pinos de cocaína e três trouxinhas de maconha, além de uma balança de precisão. Indagada pelos policiais, a acusada confessou ser proprietária dos entorpecentes e declarou que vendia a droga para se sustentar. Afirmou ainda que havia mais entorpecentes em sua residência. Com o seu consentimento, os policiais a acompanharam até o local, onde foi encontrada nova porção de drogas, totalizando 1.809,62g de maconha (em 7 porções) e 896,59g de cocaína (em 128 porções), além de caderno com anotações do tráfico, dois celulares e a quantia de R$ 94,35 em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a condenação da recorrente pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), afastada na sentença com base exclusiva na quantidade da droga apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão da acusada são lícitos, coerentes, prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como o auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação das substâncias apreendidas. 4. A jurisprudência reconhece a suficiência probatória dos relatos de agentes públicos, desde que prestados sob contraditório e em harmonia com demais provas, afastando a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em tais depoimentos. 5. A tese defensiva de forjamento policial não encontra respaldo em qualquer outro elemento de prova, revelando-se isolada e dissociada do conjunto probatório. 6. A caracterização do delito de tráfico independe da flagrância da venda de entorpecentes, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que restou demonstrado no caso concreto. 7. A negativa da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), com fundamento exclusivo na quantidade da droga apreendida, contraria a jurisprudência consolidada, que veda tal exclusão com base isolada nesse critério, embora admita sua consideração para modulação da fração de redução. 8. Presentes os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se, contudo, a fração mínima de 1/6, diante da variedade e quantidade significativa dos entorpecentes. 9. A pena definitiva da ré fica redimensionada para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “Depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório e em harmonia com demais provas dos autos constituem meio probatório idôneo para embasar condenação criminal.” “A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito de tráfico de drogas, independentemente da efetiva venda do entorpecente.” “A quantidade de droga apreendida não é fundamento idôneo, por si só, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, embora possa influenciar na escolha da fração de redução.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, REsp 2025952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8002043-76.2023.8.05.0250, em que figura como apelante, Tais Ferreira da Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34